Tribunal: TJMT
Processo: 1039303-63.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039303-63.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DOUGLAS COSTA DA SILVA - CPF: 035.854.621-46 (AGRAVANTE), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), FERNANDO LARA DA COSTA - CPF: 522.280.101-20 (AGRAVANTE), RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA - CPF: 571.010.601-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE DISPENSA DE PREPARO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STJ QUANDO O PEDIDO É INCIDENTAL AO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO E DOCUMENTAÇÃO DESATUALIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

2. Agravantes sustentam: (i) impossibilidade de exigir preparo quando o recurso discute a própria concessão da gratuidade, com base no EREsp 1.222.355/MG; e (ii) revisão do indeferimento, alegando crise financeira, patrimônio ilíquido e endividamento elevado.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é dispensável o preparo recursal quando o pedido de gratuidade é incidental ao mérito do recurso principal; e (ii) saber se os agravantes comprovaram insuficiência de recursos para concessão da assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

4. O precedente do STJ (EREsp 1.222.355/MG) é aplicável apenas quando a única matéria recursal é a gratuidade da justiça, não sendo o caso dos autos, em que o pedido é incidental a recurso com objeto mais amplo.

5. A concessão do benefício exige comprovação efetiva da insuficiência econômica (CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o), sendo a presunção da declaração relativa e afastável diante de prova em sentido contrário.

6. Documentos apresentados revelam patrimônio rural e outros bens de valor expressivo, ainda que gravados com ônus, e não comprovam impossibilidade atual de arcar com custas, mesmo de forma parcelada.

7. Ausência de declaração de imposto de renda mais recente compromete a avaliação da real situação financeira. Endividamento, por si só, não caracteriza hipossuficiência.

IV. Dispositivo

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O precedente do STJ (EREsp 1.222.355/MG) não afasta a exigência de preparo quando o pedido de justiça gratuita é incidental ao mérito do recurso. 2. A comprovação de hipossuficiência para fins de assistência judiciária gratuita exige prova atual e consistente, não sendo suficiente a mera declaração acompanhada de patrimônio expressivo e documentação defasada.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.222.355/MG, Corte Especial, j. 18.03.2015; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.886.869/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por DOUGLAS COSTA DA SILVA, FERNANDO LARA DA COSTA e RAQUEL POSSATO KESTRING DA COSTA, contra a decisão do relator vinculada aos Ids. no 280044863 e embargos de declaração, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelos apelantes/agravantes, por não verificar estado de hipossuficiência a justificar a dispensa do pagamento das custas judiciais, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de reconhecimento da deserção.

Os agravantes sustentam duas teses principais:
1)
impossibilidade de imposição do recolhimento do preparo quando o próprio mérito recursal discute a concessão da justiça gratuita, com base em precedente do STJ (EREsp 1.222.355/MG);
2)
subsidiariamente, revisão do indeferimento da assistência judiciária gratuita, alegando possuir patrimônio ilíquido e imobilizado, com endividamento superior a R$ 31,5 milhões.

Reafirmam que são pequenos produtores rurais em grave crise financeira, com grau de dependência financeira de 3.883,06%, impossibilitados de arcar com as despesas processuais sem comprometimento da subsistência familiar.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que lhes seja concedido o benefício da gratuidade da justiça e dispensado o preparo recursal.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Não basta, pois, a simples declaração de insuficiência financeira para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas sim comprovação razoável e mínima da efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.

A declaração do estado de hipossuficiência, embora goze de presunção de veracidade quando formulada por pessoa natural, conforme estabelece o §3o do art. 99 do CPC, é de presunção relativa, podendo ser afastada pelos elementos probatórios constantes dos autos que se contraponham à afirmação do declarante.

Quanto à primeira tese recursal, relativa à alegada dispensa de preparo, cumpre esclarecer que o precedente do STJ citado pelos agravantes no julgamento dos EREsp 1.222.355/MG refere-se a situações específicas em que a única questão discutida no recurso é a própria concessão da assistência judiciária gratuita.

No caso dos autos, diversamente, o recurso de apelação tem por objeto principal a reforma da sentença monitória, discutindo nulidades na citação e abusividades contratuais, sendo o pedido de justiça gratuita questão incidental e preliminar ao julgamento do mérito recursal.

Assim, não se aplica a dispensa de preparo preconizada pelo precedente superior, mantendo-se a exigência de recolhimento das custas recursais para regular processamento do apelo.

No tocante ao mérito da assistência judiciária gratuita, a decisão agravada indeferiu o benefício após detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos.

Conforme expressamente consignado na decisão impugnada, "
a análise dos documentos apresentados evidencia que, embora haja endividamento significativo, não restou demonstrada a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas do processo, ainda que de forma parcelada
".

Os elementos constantes dos autos, longe de confirmarem a alegada hipossuficiência, revelam situação econômica incompatível com a concessão da benesse. Conforme consta do laudo contábil de viabilidade econômica e financeira apresentado pelos próprios requerentes, o grupo familiar possui patrimônio expressivo, incluindo propriedades rurais com valor estimado em mais de R$ 57 milhões, ainda que gravadas com ônus reais, além de veículos, consórcios e aplicações financeiras que evidenciam capacidade econômica.

Ademais, as declarações de imposto de renda apresentadas são referentes ao exercício 2023, correspondente ao ano-calendário de 2022, ou seja, com defasagem de dois anos, o que compromete a atualidade da prova da condição financeira alegada. A ausência da declaração do exercício mais recente, não justificada nos autos, fragiliza o pedido, pois impede a aferição precisa da real situação econômica dos requerentes no momento da formulação do pleito.

Embora aleguem dificuldades financeiras decorrentes de endividamento elevado, essa situação não afasta por si a presunção de capacidade contributiva, sobretudo diante da existência de bens de valor considerável e da ausência de prova cabal de liquidez comprometida a ponto de inviabilizar o pagamento de custas processuais.

É certo que o benefício da justiça gratuita é destinado a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos. Contudo, no caso em exame, não restou demonstrada essa situação de efetiva impossibilidade.

A posição deste eg. TJMT, é de que
"cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
."

(N.U 1000996-75.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

No presente Agravo Interno, os agravantes apenas insistem em questões analisadas e já refutadas na decisão agravada, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos ali expostos.

Como já decidiu o eg. STJ sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos quando há dedução das mesmas teses já repelidas:
“não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador
".(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.886.869/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária. Antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, preservando sua destinação àqueles que efetivamente dela necessitam.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025